Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-50.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000525-50.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ANDRE ROCHA ORNELLAS - CPF: 855.878.261-04 (INTERESSADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – REMOÇÃO
EX OFFICIO
– NECESSIDADE DO SERVIÇO – CRITÉRIOS OBJETIVO NA ESCOLHA DO SERVIDOR – LEI ESTADUAL Nº 8.275/2004 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Mandado de segurança, em que a impetrante, Investigador de Polícia, se insurge contra ato administrativo de remoção
ex officio
.

2. A incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança.

3. Não há nos autos prova capaz de corroborar as alegações do impetrante ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito.

4. Ordem denegada.

5. A análise de mérito do
mandamus
, acarreta a perda superveniente do interesse processual do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por FLÁVIO ANDRE ROCHA ORNELLAS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO.

Sustenta o Impetrante que é Investigador de Polícia, lotado há mais de dez anos na cidade de Vila Rica, tendo sido surpreendido com a sua remoção, por necessidade do serviço policial, para a Delegacia de São José do Xingu.

Alude que é o servidor mais antigo de Vila Rica, onde casou-se e adquiriu casa própria.

Afirma que a remoção de ofício por necessidade do serviço público está regulamentada pela Lei n. 8.275, de 2004 e, no seu caso, não foram observados os requisitos legais, devendo ser escolhido prioritariamente o servidor com pouco tempo de serviço na localidade, solteiro e sem filhos, de forma que figura em última hipótese nas opções.

Apresenta rol de investigadores de polícia, lotados em Vila Rica, com menor tempo de serviço, ressaltando que recebeu honrarias da municipalidade em razão dos serviços prestado à segurança pública.

Ressalta que a remoção é ato vinculado e que, no caso em comento, viola o seu núcleo familiar, além de ensejar aumento de despesas com aluguel.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de que se promova a anulação do Expediente n. 186007/2020, que promoveu a sua remoção para a Delegacia de São José do Xingu.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

Os autos foram inicialmente remetidos ao Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou a competência em favor deste Sodalício (id. 72809972).

Pedido liminar indeferido. (Id 72890022)

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, sublinhando que o ato de lotação de servidor público objetiva atender o interesse público, e decorre do poder de organização da Administração Pública.

Cita jurisprudência que destaca o juízo de conveniência administrativa quanto aos atos de lotação de servidor

público.

Registra a inadequação da via eleita, eis que inexiste direito liquido e certo ante as dúvidas que emanam do caso em questão.

Pugna pela denegação da ordem. (Id 4567458)

Irresignado com o indeferimento do pedido liminar, o Impetrante apresentou agravo interno, sublinhando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do pedido inicial, ressaltando que o ato administrativo não observou a legislação aplicável, e que o
periculum in mora
é evidente, eis que viola o seu núcleo familiar, além do aumento de despesas com os custos da locação de imóvel para moradia em cidade diversa da sua residência. (Id 75296972)

O Agravado, intimado, não apresentou contrarrazões. (Id 81636974)

Ante a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do Agravo Interno e do Mandado de Segurança, determinei a retificação da autuação e encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela denegação da ordem. (Id 86325483)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto por FLÁVIO ANDRE ROCHA ORNELLAS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO.

O Impetrante aduz, em síntese, que não foram observados os critérios objetivos de escolha do servidor para remoção por necessidade do serviço, previstos na Lei Estadual nº 8.275/04.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a conveniência do ato e o interesse público na organização da Administração Pública.

Pois bem.

A hipótese é de denegação da segurança vindicada, ante a ausência de prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, dispõe o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

A doutrina firmou a sua compreensão no sentido de que se trata de um direito cuja existência encontra-se comprovada de plano com a impetração, independentemente de dilação probatória.

Trago, ainda, conceituação de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”.

Consoante se infere dos autos, constata-se que a Remoção por Necessidade do Serviço do Impetrante ocorreu após a deliberação do Conselho Superior de Polícia, proferida aos 03.07.2020 (id. 72809972), cuja lotação ocorreu aos 03.07.2020 (id. 72809972), tendo o Impetrante sido cientificado aos 10.07.2020

Interposto pedido de reconsideração com os argumentos apresentados perante este Sodalício (id. 72809972, p. 34), este restou indeferido, pelos fundamentos do expediente originário n. 186007.2020.

Não há quaisquer documentos que demonstrem como foi realizada a escolha do servidor a ser removido de ofício para atender necessidade do serviço.

É sabido que a remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local distinto daquele em que se encontrava até então sediado (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso Direito Administrativo, 11ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 993)

Com efeito, a remoção é um ato discricionário da Administração, sendo uma das modalidades de movimentação do pessoal, no entanto deve estar fundamentada, o que possibilita por parte do Poder Judiciário o controle da legalidade desta, especialmente quando demonstrado desvio de finalidade, ou a inexistência de motivação do ato.

No Expediente nº 186007/2020, que versa sobre a remoção do Impetrante, para a Delegacia de São José do Xingu/MT, extrai-se que esta se deu por necessidade do serviço.

No âmbito estadual, a matéria encontra-se regulamentada pela Lei nº 8.275, de 29de dezembro de 2004, estabelecendo, especificamente, sobre a remoção de ofício o seguinte:

“Da Remoção de Ofício

Art. 4º A remoção de oficio é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade:

I - para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou

II - por necessidade do serviço público.

Art. 5º O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I - servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II - servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV - servidor casado e sem filhos;

V - servidor casado com filhos sem idade escolar;

VI - servidor casado com filhos em idade escolar;

VII - servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.”

Dessa forma, a Administração, na remoção de servidor público de ofício, ao efetuar a escolha do servidor a ser removido deve observar referidos critérios.

No entanto, em que pese os fortes argumentos trazidos pelo Requerente, não é possível afirmar com certeza que a Administração Pública não tenha analisado aludidos critérios ao escolher o servidor a ser removido, sendo frágeis os argumentos apresentados pelo Impetrante, eis que carecem de documentação comprobatória.

Assim, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pela inobservância da aludida norma estadual, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Sabe-se que a estreita via deste remédio constitucional não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pelo Requerente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública.

(TJ-MT 10099409620178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2021)

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO - NECESSIDADE DO SERVIÇO - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR FALTAS INJUSTIFICADAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE. A Administração Pública tem a prerrogativa de proceder à remoção ex offício do servidor, no âmbito da discricionariedade, considerando a motivação, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade, que devem espelhar o interesse público, pressuposto de toda atividade administrativa. Inexistindo prova pré-constituída da alegada ofensa ao direito líquido e certo, o indeferimento do pedido liminar formulado na ação mandamental originária é medida que se impõe. (TJ-MT - AI: 00018347120108110045 70813/2010, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/03/2011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2011)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -REMOÇÃO - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - DENEGAÇÃO DA ORDEM. A remoção do servidor é prerrogativa da Administração e presume-se, até prova em contrário, no interesse do serviço público. Não demonstrados os alegados motivos escusos do administrador, não há direito líquido e certo do servidor em permanecer no local de origem. (TJ-MT - MS: 00393690920098110000 39369/2009, Relator: DES. JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 15/12/2009, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/01/2010)

Em consonância, com o E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU FORMA DE CÁLCULO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PRECEDENTES. (...) V – (...)

mostra-se inviável o mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, visto que a ausência de prova pré-constituída importa na inadequação da via eleita, com a consequente denegação da ordem. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 53707 DF 2017/0070130-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Registro, por derradeiro, que a alegação de fragilização do núcleo familiar pela impossibilidade de acompanhamento da sua companheira para o Município de São José do Xingu, não restou demonstrada nos autos.

Assim, não restando comprovado nos autos, através de prova documental pré-constituída as alegações do Impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

Julgo prejudicado o Agravo Interno apresentado pelo Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021